Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-72.2020.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003472-72.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ana Moreira Dias (ASSISTENTE), Gildo Marques de Arruda (ASSISTENTE), EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO (APELANTE), ANA MOREIRA DIAS - CPF: 621.830.791-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 1
(um)
mês e 10
(dez)
dias de reclusão, além de 15
(quinze)
dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), com regime inicial semiaberto.

A defesa impugna a fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria e requer sua fixação em 1/6
(um sexto)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, foi aplicada corretamente e, (
ii
) determinar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada em 2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, sob a justificativa da existência de maus antecedentes e conduta social desfavorável, mas sem observância da fração correta, pois a majoração de 2/6
(dois sextos)
sobre o mínimo legal
[
1 ano
]
corresponderia a 1
(um)
ano e 4
(quatro)
meses, e não ao montante aplicado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta pela adoção da fração de 1/6
(um sexto)
para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação idônea para aumento superior, o que não ocorreu no caso concreto.

Na segunda fase da dosimetria, houve reconhecimento da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, sendo vedada a compensação integral diante da
multirreincidência
, nos termos do Enunciado Criminal nº 41 do TJMT.

Verificada, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, já que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao limite de 4
(quatro)
anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da fração de aumento da pena-base deve observar o limite de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para majoração superior. 2. É cabível o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de ofício, quando a pena final não supera o marco temporal do art. 109 do Código Penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003472-72.2020.8.11.0013

APELANTE: EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara de
Pontes e Lacerda
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês, 10 (dez) dias
de reclusão

e 15 (quinze) dias-
multa,
em regime
inicial semi
aberto, pela prática do crime previsto no art. 155,

caput,
do Código
Penal (
ID
308987859
).

O apelante sustenta que
a fração utilizada pel
a
magistrad
a

n
a dosimetria da pena foi desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja
retificada a fração

no patamar de 1/6 (um sexto)
(ID
308987875
).

Em contrarrazões, a i.
1ª
Promotoria de Justiça Criminal de
Pontes e Lacerda
/MT pugnou pelo
provimento

recursal
(ID
308987877
).

Nessa instância superior, a i.
31
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo provimento
do apelo
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Jos
ane
Fátima de Carval
ho
Guarie
nte
(ID
319430875
).

Relatado o feito.

V
O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Extrai-se do inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro de 2016, no pátio do Fórum, localizado à Avenida Paraná, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT,
Ednelson
Santana do Nascimento, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, marca Monark, cor vermelha, avaliada em aproximadamente R$150,00 (cento e cinquenta reais) pertencente à vítima Ana Moreira Dias (Auto de Avaliação Indireta a fls. 14/IP).

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Ednelson
Santana do Nascimento dirigiu-se ao Fórum de Pontes e Lacerda para comparecimento periódico em juízo.

Neste compasso, o denunciado, ao sair do Fórum, subtraiu a bicicleta da vítima Ana Moreira Dias que estava no pátio. Após, evadiu-se do local com a res furtiva. A ação foi registrada através do circuito de segurança do Fórum, conforme fotografias da ação delituosa juntada às fls. 10-IP.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de
Ednelson
Santana do Nascimento, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, caput, do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal).”

(ID
308987375)

O juízo singular julgou procedente a denúncia
e condenou

EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO
nas sanções do art. 155,
caput,

do Código Penal,
à
pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês, 10 (dez) dias
de reclusão
e 15 (quinze) dias-
multa,
em regime
inicial semi
aberto
.

Irresignado, o apelante reque
r
a

retificação da fração utilizada na dosimetria da pena
.

Pois bem.

In
casu
,
verifica-se que
a
magistrad
a sentenciante
, partindo do mínimo legal de 1 (um) ano, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes e a conduta social do
réu
.

Consta da sentença que o
juízo
a quo
,

na primeira
fase da dosimetria,
ao valorar negativamente os vetores antecedentes e conduta social, afirmou aplicar a fração de 2/6 (dois sextos) sobre a pena mínima.

Ocorre que o resultado fixado em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa não corresponde à fração indicada, evidenciando erro na fixação da pena-base.

A majoração operada, contudo, não se harmoniza com o entendimento jurisprudencial consolidado, que adota o patamar de 1/6 (um sexto) como critério adequado para cada circunstância judicial negativa, a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu como parâmetro:

“
(...) Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
.
”
(
AgRg
no REsp 2196520 - Sexta Turma – Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz – 15.4.2025)

Na mesma linha, esta Corte Estadual já assentou que:

“A ausência de motivação específica para a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) enseja redimensionamento da pena, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais.”
(TJMT – AP N.U 1001711-40.2025.8.11.0042 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 22.9.2025)

Assim, como não houve justificativa concreta para adoção de critério mais gravoso, impõe-se a retificação do
quantum
aplicado, fixando-se a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em observância ao patamar de 1/6 (um sexto) previsto na jurisprudência consolidada.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea e, de igual modo, a agravante da reincidência, ressaltando-se tratar de réu
multirreincidente
, o que, nos termos do Enunciado Criminal nº 41 deste Tribunal, obsta a compensação integral, autorizando a manutenção do acréscimo em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Nesse contexto, a pena passa a ser de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Embora a matéria não tenha sido objeto do apelo defensivo, cumpre ao Tribunal verificar, de ofício, a ocorrência de prescrição, por se tratar de questão de ordem pública.

Na hipótese, o
s fatos ocorreram em 3.2.2016, conforme narrado na peça acusatória (ID 308987375).

A denúncia foi recebida em 19.9.2020
(
ID
308987379).

Em 4.10.2024, o juízo singular condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 155,
caput,
do Código Penal, sem interposição de recurso ministerial
(ID 308987859).

Nesta instância, a pena está sendo redimensionada para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Considerando que a sanção ora fixada é superior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia [19.9.2020] e a data da publicação da sentença [4.10.2024], transcorreram mais de 4 (quatro) anos, razão pela qual impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ex
vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício, quando, em recurso exclusivo da defesa, a pena fixada já não permite a atuação estatal.”
(TJMT – AP N.U 0001325-54.2019.8.11.0004 - Relator Des.
Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 25.4.2025)

Dessa forma, constatada a prescrição retroativa, compete a esta instância superior declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, c/c art. 51, LIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO
para redimensionar a pena do apelante a
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, de ofício,
DECLAR
O
EXTINTA A PUNIBILIDADE

de
Ednelson
Santana
d
o Nascimento
em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025